Tribunal: TJDFT
Processo: 0001373-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Relatório de embriaguez. Depoimentos de agentes de trânsito.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Se o relatório de embriaguez elaborado pelo agente de trânsito, assinado por testemunha, constatou que o réu estava embriagado no momento da abordagem e os agentes de trânsito que estiveram no local confirmaram, em juízo, esse fato, há provas suficientes para manter a condenação pelo crime do art. 306 do CTB - embriaguez ao volante.
3 – Apelação não provida.